Tribunal: TJDFT
Processo: 0749508-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749508-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAMMELA DA COSTA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva (autos n.o 0702655-04.2025.8.07.0018), ajuizada por PAMMELA DA COSTA SILVA. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal e homologou os cálculos apresentados pela exequente, sob o fundamento de que não se verificou a inexigibilidade da obrigação nem a necessidade de suspensão do cumprimento, reconhecendo a exigibilidade do título judicial. Irresignado, o Agravante sustenta que o título executivo judicial está fundamentado em interpretação considerada pelo Supremo Tribunal Federal incompatível com a Constituição Federal (art. 169, § 1o), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do RE n.o 905.357/RR, pois não foram observados os requisitos cumulativos para concessão de reajustes a servidores públicos: prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau desconsiderou a necessidade de observância do equilíbrio fiscal e das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como ignorou a nulidade do ato que provoca aumento de despesa com pessoal sem atender às exigências legais (art. 21 da LRF). Argumenta que a execução imediata pode causar grave impacto financeiro ao erário, configurando risco de expedição de requisições de pagamento sobre valores controvertidos, o que caracteriza o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial ao interesse público, ressaltando que o prosseguimento da execução, sem a suspensão requerida, afronta princípios constitucionais da legalidade, ampla defesa e responsabilidade fiscal, além de gerar consequências irreversíveis às contas públicas. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender a expedição de requisitórios sobre valores controvertidos, limitando-os aos incontroversos, até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial, nos termos do art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC, e, consequentemente, extinguir o cumprimento individual de sentença, além da condenação da parte adversa em honorários advocatícios. Sem preparo, em razão da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Os autos originários referem-se a cumprimento individual de sentença coletiva, proferida nos autos no. 0702675-63.2023.8.07.0018, na qual foi reconhecido o direito dos técnicos em higiene dental e auxiliares em saúde dental à aplicação da tabela de vencimentos “20h/40h”, prevista na Lei Distrital no. 6.523/2020. Apesar das alegações do agravante, na fase de cumprimento de sentença não se admite a reabertura da discussão sobre o mérito da ação originária. Quanto à aplicação do Tema no 864 do STF e à interpretação da Constituição Federal, verifica-se que, no julgamento da ADI no 7.391/DF, o próprio Supremo Tribunal Federal assentou a inaplicabilidade do referido tema à hipótese, por não se tratar de reajuste geral concedido a servidores públicos. Ressalte-se, ainda, que não foi constatada inconstitucionalidade na Lei no 6.523/2020. Importa destacar que o Tema no 864 do STF, que trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não se confunde com o objeto da ação coletiva em questão. Por essa razão, não tem o condão de afastar a coisa julgada material formada na ação coletiva no 0702675-63.2023.8.07.0018, tampouco compromete a exigibilidade do título judicial em cumprimento de sentença, uma vez que a tese nele firmada não implica, de forma automática, a desconstituição de decisões judiciais transitadas em julgado que reconheceram reajustes salariais. Assim, inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso e considerando que a continuidade da execução não ocasiona prejuízo irreversível ou de difícil reparação, conclui-se pela ausência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador